Tribunal: STF
Processo: Rcl 95396
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042.  AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.   RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Thais Fonseca Ribeiro de Moraes contra decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5572311-23.2025.8.09.0007, sob alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.  
Narra a reclamante que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de decisão que decretou a deserção de recurso inominado. Afirma que interpôs recurso extraordinário, com fundamento na violação ao artigo 5º, incisos II, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o qual teve o seguimento negado sob o fundamento de aplicação dos Temas 188 e 800 da repercussão geral. Contra essa decisão, reporta ter apresentado agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido.
Aponta a ocorrência de usurpação da competência desta Suprema Corte, haja vista que “o artigo 1.030, inciso I, pressupõe aderência estrita entre o paradigma vinculante e a controvérsia efetivamente debatida” (doc. 1, p. 6), sendo que os Temas 188 e 800 não possuem estrita aderência com a controvérsia dos autos.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, requer a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
 
É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Em que pese as alegações da reclamante, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isto porque o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. Confira-se (doc. 5, p. 1-6):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
01. Agravo interno aviado contra decisão que negou seguimento ao Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) contra decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC. 
02. Em proêmio, mantenho a Decisão Monocrática agravada (ev. 156) por seus próprios fundamentos. 
03. As decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC. 
04. Logo, conforme bem explicado na decisão impugnada, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042, do CPC, e não Agravo Interno (artigo 1.021 do CPC), não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente: AREsp 1.083.826/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017. Nesse sentido:
[...]
05. Impende destacar ainda, que o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 
06. À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do Agravo, mormente por inexistir dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível. Nesse sentido:
[...]
07. Por fim, cabe salientar que o entendimento sedimentado é de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/02/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, publicado em 10/10/2014. 
08. Nestes termos, considerando que o Agravo Interno foi interposto após o indeferimento do Agravo em Recurso Extraordinário, não é admissível o seu acolhimento, eis que não se admite a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei, situação que não se aplica no caso em comento considerando aperfeiçoada a preclusão consumativa. Nesse sentido:
[...]
09. Em arremate, de se ressaltar que a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário porque não comprovou a existência da repercussão geral, está amparada em precedente de repercussão geral, não havendo razão jurídica para remessa ao STF, mormente, ao fato que não se caracteriza usurpação da sua competência. Sobre o Tema: ARE n. 1.578.919, Rel. Min. Presidente, DJe 11/11/2025; Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. 
10. Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, face a sua preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, mantendo inalterado a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento da multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC. 
11. Advirta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 
12. Imediatamente, certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de praxe.” (grifei)

Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.       
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente